Tribunal: TJDFT
Processo: 0741994-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741994-63.2021.8.07.0000 RECORRENTE: THAÍS BEZERRA RIATO SCHOLTZ RECORRIDOS: HUDSON CATANZARO GUIMARÃES, JOAO GABRIEL COSTA GUIMARÃES, ANDRE ABNER COSTA GUIMARÃES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO JUDICIAL DO BEM. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE COTA PARTE DA COPROPRIETÁRIA MINORITÁRIA E IMISSÃO NA POSSE DO BEM. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU A TUTELA DE URGÊNCIA E QUE FOI POSTERIORMENTE RECONSIDERADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. AGRAVO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A OBSTAR O PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO RESTABELECIDA. 1. Considerando que a decisão contra a qual os autores interpuseram agravo de instrumento foi reconsiderada pelo juízo de origem, que acabou por acolher a pretensão autoral, autorizando o depósito judicial, a título de caução, da cota parte da requerida, referente ao imóvel objeto de discussão, bem como a imissão dos autores na posse do aludido bem, verifica-se a ocorrência de perda superveniente do interesse recursal, por conseguinte, o recurso não deve ser conhecido. 2. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade (artigo 99, §3o, CPC), embora essa presunção não seja absoluta, admitindo-se prova em contrário. 3. Demonstrado nos autos, especialmente pelo contracheque que aponta renda mensal líquida inferior ao décuplo do salário-mínimo, que a agravante não possui condições para arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem o comprometimento de sua subsistência, a impugnação à gratuidade de justiça já deferida nos autos do agravo deve ser rejeitada. 4. Muito embora a agravante alegue que os percentuais sobre os direitos do imóvel em questão ainda estejam sendo discutidos em juízo, após a leitura sistemática de todos os processos em que as partes contendem, verifica-se que a questão relativa à partilha do aludido bem imóvel já se encontra resolvida, por sentença transitada em julgado nos autos da ação de divórcio litigioso, em que, inclusive, a agravante foi revel, tendo restado definido que apenas a fração de 43,67% (quarenta e três vírgula sessenta e sete por cento) do imóvel integra o patrimônio comum do ex-casal, cabendo o percentual de 21,84% (vinte e um vírgula oitenta e quatro por cento) para cada uma das partes, eis que os outros 56,33% (cinquenta e seis vírgula trinta e três por cento) são de copropriedade dos filhos unilaterais do primeiro agravado/exequente, que também figuram como exequentes/agravados. 5. Assim, inexistindo fundamentação idônea a obstar o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, considerando que os agravados são proprietários de cerca de 79% (setenta e nove por cento) do imóvel; que a sentença exequenda determinou a alienação judicial do aludido bem; que os proprietários majoritários possuem o interesse em adquirir o quinhão da parte agravante e, principalmente; as diversas dívidas relacionadas ao imóvel em questão, que continuam a se avolumar; e a existência de ação de execução de título extrajudicial proposta pelo Condomínio em face das partes, causando prejuízos financeiros a todos os envolvidos, presentes, portanto, a probabilidade do direito e o perigo de dano (art. 300, CPC), o restabelecimento da decisão agravada, que autorizou o depósito judicial, a título de caução, da cota parte da requerida, referente ao imóvel objeto de discussão, bem como a imissão dos autores na posse do aludido bem, é medida imperativa. 6. Recurso interposto por HUDSON CATANZARO GUIMARAES e outros não conhecido. 7. Recurso interposto por THAIS BEZERRA RIATO SCHOLTZ conhecido e não provido. A recorrente alega ter o acórdão recorrido contrariado os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 226, §8o, da Constituição Federal, 884 e 1.319, ambos do Código Civil, renovando a tese de que não é cabível o arbitramento de aluguel, pelo uso exclusivo de imóvel comum por um dos condôminos, em favor do coproprietário que foi impedido de continuar ali por medida protetiva decretada pela Justiça em razão da suposta prática de violência doméstica. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência pretoriana com amparo em julgado do STJ. Em contrarrazões, os recorridos requerem a majoração dos honorários advocatícios e a aplicação da multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 226, §8o, da CF, 1.022 do CPC, 884 e 1.319, ambos do CCB, e no tocante ao respectivo dissenso pretoriano, pelos seguintes motivos: a) preceito constitucional não se enquadra no conceito de lei federal, consoante o decidido no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.071.024/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 13/12/2022; b) “o óbice da Súmula n. 284/STF impede o seguimento do recurso especial fundamentado em suposta violação do art. 535 do CPC/1973 [correspondente ao art. 1.022 do CPC/2015], na hipótese em que o recorrente não opôs embargos de declaração na origem, para ver sanado eventual vício do acórdão recorrido" (AgInt no REsp n. 1.899.276/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 27/6/2022; c) a tese de impossibilidade de arbitramento de aluguel em favor de coproprietário afastado do imóvel por medida protetiva carece do indispensável prequestionamento (incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do ST – AgInt no REsp n. 2.005.899/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022), cujas barreiras são também aplicáveis ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no REsp n. 2.005.899/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). No tocante aos pleitos de imposição de multa por litigância de má-fé e de majoração de honorários de advogado, embora previstas nos artigos 80 e 85, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015